Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 52430138, o executante não concorda com a recente manifestação da Contadoria (ID 52090339), requerendo, na ocasião, a retificação dos cálculos, sob o argumento de que “na apuração do saldo remanescente do substituído ANTONIO ARNOBIO DA COSTA considerou o montante de R$ 60.919,09 (sessenta mil, novecentos e dezenove e nove centavos), antes de realizar a dedução dos valores pagos, contudo, na memória detalhada do retromencionado servidor, foi apurado o total de R$ 57.370,07 (cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e sete centavos), o que, por consequência lógica, superestimou a diferença devida”. Diante do impasse quanto aos números, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração da pertinência (ou não) dos apontamentos realizados na petição de ID 52430138. Após a verificação dos pontos indicados, intimem-se as partes. Brasília-DF, data de assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador